Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. IMPETRAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. Nega-se provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus que, reiterado, diz respeito a matéria já resolvida em impetrações anteriores, sem fato novo demonstrado que o justificasse.
2. Agravo não provido.